Tribunal: STF
Processo: RHC 87695
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA
LEI DE CRIMES HEDIONDOS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O Plenário do Supremo
Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da vedação à progressão de regime, contida no
art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990.
A inconstitucionalidade da
vedação não significa que o preso tenha direito subjetivo à
progressão, mas apenas que o juízo competente deve verificar se
estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a
concessão do benefício (HC 82.959, rel. min. Marco Aurélio).
Ordem
concedida, para determinar-se que o juízo de execuções criminais
competente analise a situação do paciente, verificando se ele
preenche os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à
obtenção do benefício da progressão de regime, e ordene, se entender
 necessária, a realização de exame criminológico.